Tribunal: TJSP
Processo: 1013194-02.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória por dano moral. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Contrato de abertura de crédito em relação ao qual a autora foi fiadora. Contrato inadimplido. Previsão expressa de prorrogação da fiança caso seja prorrogado o contrato principal. Autora que não se exonerou da fiança nem demonstrou o adimplemento da dívida.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória por dano moral. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Contrato de abertura de crédito em relação ao qual a autora foi fiadora. Contrato inadimplido. Previsão expressa de prorrogação da fiança caso seja prorrogado o contrato principal. Autora que não se exonerou da fiança nem demonstrou o adimplemento da dívida. Sentença mantida. Recurso desprovido.